Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DECISÃO FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA requer a sua habilitação nos autos da Apelação Cível no 0707227-24.2020.8.07.0003, como sucessor processual da parte autora, falecida em 25/12/2020, NEUZA CÂNDIDA DA SILVA (ID 26015561). Afirmou ser companheiro da falecida e juntou cópia de uma Ocorrência Policial visando comprovar sua legitimidade (ID 26015564). Na Certidão de Óbito, consta que NEUZA CÂNDIDA DA SILVA deixou 4 (quatro) filhos. Somente GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR apresentou petição de habilitação como sucessor processual de sua genitora (ID 27255476). Intimados no termos do artigo 313, § 2o, II, do CPC, os demais filhos e herdeiros da autora falecida, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA, conforme certidão ID 28752986, não se manifestaram nos autos. O feito foi chamado à ordem. Intimado o requerente FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA, para trazer prova idônea da alegada condição de companheiro da parte autora falecida (ID 29117064), o prazo transcorreu sem manifestação do requerente. Intimados pessoalmente, os herdeiros JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA apresentaram pedido de habilitação como sucessores no processo, devidamente instruído (IDs 29530159 a 29530167). É a síntese do que interessa. Decido. Consoante já assentado nos autos, sobre a habilitação requerida por FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA, a Ocorrência Policial (ID 26015564), referente a suposto erro médico no tratamento de NEUZA CÂNDIDA DA SILVA, não se apresenta como elemento de convicção apto a fazer prova da alegada união estável do requerente com a autora falecida. Logo, o requerente não fez prova do status de herdeiro. Não instruído com prova idônea e inequívoca da condição de companheiro da autora falecida, resta inviabilizado o pedido de FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA para habilitação como herdeiro e sucessor processual da parte autora. De outro lado, verifica-se que todos os herdeiros legítimos e necessários, filhos da parte autora, GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA apresentaram pedido de habilitação como sucessores no processo, encontrando-se as respectivas petições devidamente instruídas (IDs 27255476, 27389559 e 29530159 a 29530167). Nesse caso, a habilitação promovida de forma conjunta por todos os sucessores da parte falecida restabelece a regularidade processual do polo ativo (art. 110 do CPC), viabilizando o prosseguimento regular do presente feito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado por FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA e DEFIRO a habilitação dos requerentes GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA como sucessores da parte autora. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, retornem os autos conclusos ao Presidente deste egrégio TJDFT para as providências pertinentes ao processamento do recurso especial. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator